Tribunal: TJPA
Processo: 0030879-47.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8942 - Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0030879-47.2010.8.14.0301

APELANTE: MARIA RAQUEL CAMPOS ROCHA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA ANTES DA CITAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO. AUTORA NÃO ASSISTIDA PELA GRATTUIDADE DA JUSTIÇA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS. POSSIBILIDADE.DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO APELO.

1-
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao apelo, mantendo a sentença que homologou o pedido de desistência, condenando no pagamento das custas processuais;

2
- Antes do pedido de desistência da autora, o Juízo primevo havia indeferido o pedido de justiça gratuita, requerido na inicial. Assim, no momento da prolação da sentença a requerente não estava litigando sob o manto da gratuidade judicial. Portanto, cabível a condenação da autora/recorrente no pagamento das custas;

3-
O deferimento da justiça gratuita em relação ao preparo não tem o condão de abonar atos pretéritos, ou seja, só produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido, não sendo admitida a sua retroatividade.

4-A agravante não trouxe fundamento capaz de alterar a decisão monocrática, devendo portanto, ser mantida;

5-
Recurso conhecido e negado provimento.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer do Agravo Interno, porém negar provimento para manter a decisão agravada acostada no evento (Id.
6793520 Pág.1-5).

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 06ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 07/03/2022 a 14/03/2022. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela
Exma. Desa.

Ezilda Pastana Mutran
, tendo como segundo julgador o
Exma. Des. Roberto Gonçalves de Moura
e como terceiro julgador, a
Exma. Desa.

Ezilda Pastana Mutran
.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

(RELATORA):

Trata-se de Agravo Interno (ID 6793520 - Pág. 8-11) interposto por
MARIA RAQUEL CAMPOS ROCHA
contra decisão monocrática (ID.

6793520), que negou seguimento à Apelação, por estar em confronto com jurisprudência dominante do STJ, mantendo a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito e a condenação do autor/apelante ao pagamento das custas processuais.

Nas suas razões, a agravante explica que desistiu da ação ordinária face a incapacidade financeira de arcar com as custas processuais. Logo, sustenta que a decisão agravada merece reforma, uma vez que viola o princípio constitucional da assistência jurídica integral e gratuita.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão monocrática.

Contrarrazões ao Agravo Interno (f

6793518 - Pág. 11-14) refuta as razões recursais e pugna pelo desprovimento do recurso.

Sobrestamento do feito (Id.

6793521 - Pág. 5).

Digitalização dos autos físicos para eletrônico (Id.

6793522).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

(RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo a análise do presente recurso.

Inconformado com o decisum atacado, a agravante pugna pela sua reforma para que seja isenta do pagamento das custas processuais, ou que tal determinação seja suspensa ou sobrestada enquanto perdurar a sua hipossuficiência, nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

Para melhor esclarecimento, faço uma digressão dos fatos jurídicos ocorridos nos autos.

A agravante propôs ação ordinária de cobrança de adicional de interiorização contra o Estado do Pará, requerendo dentre outros pedidos, a concessão de justiça gratuita (ID. 6793516- Pág.3-8).

O Juízo a quo indeferiu o pedido de justiça gratuita (Id.

6793517 - Pág. 3).

Em 25-4-2011, a autora protocolou petição requerendo a desistência da ação ordinária (Id.

6793517 - Pág. 6).

O Juízo a quo em 10-5-201, extinguiu o processo sem resolução do mérito nos termos do art.267, VIII do CPC/73, condenando a autora, no pagamento das custas. Contra essa decisão, a requerente interpôs recurso de Apelação (Id.

6793518), que teve o seu seguimento negado, conforme monocrática (Id.

6793520), sendo essa a decisão ora atacada.

Ressalto que o recorrente requereu a dispensa do preparo da apelação, por não ter condições de arcar sem prejuízo de seu próprio sustento, o que fora deferido.

No primeiro momento pode parecer contraditório o deferimento da justiça gratuita em relação ao preparo, porém, esse pedido foi feito no recurso de apelação apenas para isentar a apelante do pagamento do preparo, cujo deferimento não tem o condão de abonar atos pretéritos, ou seja, só produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido, não sendo admitida a sua retroatividade.

Enfatizo que antes do pedido de desistência da autora/agravante, conforme reportado no relatório, do presente voto, o Juízo primevo havia indeferido o pedido de justiça gratuita requerido na inicial.

Assim, é fato que, no momento da prolação da sentença a requerente não estava litigando sob o manto da gratuidade judicial. Nesse passo, agiu com acerto o Juízo a quo ao condená-la ao pagamento das custas.

Nesse sentido:

CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO IURIS TANTUM DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EFETIVA. INDEFERIMENTO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA ANTES DA CITAÇÃO. CONDENAÇÃO DA APELANTE EM CUSTAS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA DO ART. 90 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de Apelação Cível interposta por Dinara de Morais Gouveia contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 34ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza, nos autos da ação ordinária, movida pela ora recorrente em desfavor de Unimed Ceará, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, a teor do art. 485, VI do CPC, ao fundamento da ausência superveniente de interesse processual, pela perda do objeto, condenando-a em custas processuais. 2. Da preliminar de gratuidade judiciária: Extrai-se, da exegese do art. 4º da Lei Federal nº 1.060/50 e art. 5º inc. LXXIV, da CF/88, que, a princípio, a simples declaração de hipossuficiência financeira do pedinte de gratuidade é bastante para a concessão do benefício, no entanto, tal presunção advinda da declaração é relativa. Todavia, cabe ao Magistrado, existindo nos autos outros elementos suficientes para elidir a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza e, convencido de que a parte não é pobre no sentido legal, indeferir, de plano o beneficio da gratuidade judiciária. Na verdade, tal análise do judicante não viola o princípio constitucional do amplo acesso à Justiça, pois visa alcançar de forma fidedigna a vontade da legislação e da Constituição Federal, concedendo a gratuidade judiciária somente àqueles que, realmente, sejam hipossuficientes. Na hipótese, verifica-se que a recorrente teve o benefício da gratuidade indeferido pelo Juízo primevo, quando a apelante pessoa física deixou de comprovar sua incapacidade financeira de arcar com as despesas do processo, conforme entendimento consolidado da jurisprudência pátria. Gratuidade indeferida. 3.
Do pedido de desistência: Em que pese o pedido de desistência tenha sido formulado antes de realizada a citação da parte ré, é cabida a condenação da desistente em custas processuais, nos termos do art. 90 caput do CPC, pois decorre da prestação de serviço da natureza judiciária pelos Órgão do Poder Judiciário do Estado. Precedentes.
4. No caso versado, foi indeferida a gratuidade judiciária (fls. 81/87), por falta de provas acerca da hipossuficiência econômica afirmada, pelo que a parte autora interpôs agravo de instrumento, no qual restou a possibilidade da recorrente recolher as custas processuais ao final da ação.
Na sequência, a apelante atravessou petição, requestando a extinção do feito, sem resolução do mérito, que foi prontamente acolhido pelo Magistrado a quo, por entender que se tratava de pedido de desistência, condenando-a , no pagamento das custas processuais. . 5. Sentença mantida. 6. Recuso conhecido e desprovido.
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da eminente Relatora. Fortaleza, 02 de fevereiro de 2022. CARLOS ALBERTO MENDES FORTE Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADORA MARIA DAS GRAÇAS ALMEIDA DE QUENTAL Relatora (Apelação Cível - 0184492-58.2018.8.06.0001, Rel. Desembargador(a) MARIA DAS GRAÇAS ALMEIDA DE QUENTAL, 2ª Câmara Direito Privado, data do julgamento:

02/02/2022, data da publicação:

03/02/2022, TJCE) grifei

APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CAPÃO DA CANOA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS NO PRAZO DO ART. 257 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. DESISTÊNCIA HOMOLOGAÇÃO ANTES DA CITAÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS.

I - O benefício da assistência judiciária gratuita destina-se às pessoas sem capacidade financeira de arcar com as despesas processuais.

Situação não verificada no caso concreto. II - Impõe-se o cancelamento da distribuição tendo em vista o não recolhimento das custas no prazo de 30 dias previsto no art. 257 do CPC. Desnecessidade de intimação pessoal. Precedentes do STJ e deste Tribunal. III - A desistência da demanda antes da citação, acarreta o ônus, a parte autora, pelo pagamento somente das custas processuais. Princípio da causalidade. Precedentes do TJRS.

Negado seguimento ao apelo. (Apelação Cível Nº 70056503147, Terceira Câmara Cível, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em 16/11/2015) grifou-se

Nesse diapasão, entendo que a agravante não trouxe nenhum fundamento capaz de alterar a decisão monocrática guerreada, a qual não é carecedora de reforma.

Ademais, quanto ao pedido de suspensão ou sobrestamento do pagamento das custas processuais, enquanto perdurar a alegada hipossuficiência econômica da recorrente, melhor sorte não lhe assiste, porquanto tal prerrogativa somente seria possível em caso de ter sido deferida a gratuidade em momento anterior à decisão objeto deste recurso, o que verifica-se não ter ocorrido.

Pelo exposto, conheço do Agravo Interno, porém nego-lhe provimento para manter a decisão agravada acostada no evento (Id.

6793520 Pág.1-5).

É o voto.

Belém-PA, 07 de março de 2022.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 16/03/2022